Tribunal: TJMT
Processo: 0002991-56.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002991-56.2020.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ROMAO RIBEIRO FLOR - CPF: 007.949.106-53 (RECORRIDO), ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS - CPF: 711.714.521-87 (ADVOGADO), Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso (JUIZO RECORRENTE), Marcelo Sabino de Oliveira Vander Velden (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (RECORRIDO), ANA CLAUDIA RASSI PARANHOS - CPF: 711.714.521-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), ROMAO RIBEIRO FLOR - CPF: 007.949.106-53 (JUIZO RECORRENTE), Marcelo Sabino de Oliveira Vander Velden (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – EXCLUSÃO – APREENSÃO DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – APLICAÇÃO DO IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias, desacompanhadas de nota fiscal que acoberte a operação.

Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizatória e sem intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter contínuo (IRDR 1012269-81.2017.811.0000 DO TJ/MT).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Reexame Necessário da Sentença,
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, no Mandado de Segurança, impetrado por
Romão Ribeiro Flor
, contra o ato, supostamente, ilegal praticado pelo
Agente de Fiscal de Tributos, Marcelo Sabino de Oliveira Vander Velden,
e o então
Secretário da Fazenda deste Estado
, que concedeu a ordem para determinar às autoridades impetradas

liberarem as mercadorias descritas nos documentos fiscais de fls. 34/35 (id. 142671685, págs. 75/76).

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Eunice Helena Rodrigues de Barros
, manifestou-se pela retificação da sentença em reexame, com a denegação da segurança por ausência da prova pré-constituída, ante a aplicação, no caso em apreço, do IRDR 1012269 - 81.2017.8.11.0000 (id. 149066660).

É o relatório.

V O T O

(P R E L I M I N A R)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, impetrado contra o ato concreto, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, que visa à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

No caso em exame, não há ato concreto praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, apontado como autoridade coatora, que tenha violado, ou ameaçado de lesão, o direito líquido e certo do Impetrante.

Em verdade, o ato descrito como coator foi praticado pelo Agente Fiscal,
Marcelo Sabino de Oliveira Vander Velden
, devido à suposta ilegalidade da apreensão das mercadorias, consoante a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 11444595.

Além disso, não há confundir como ato coator a pendência de julgamento do pedido administrativo, porque tal feito busca, de igual forma, a ilegalidade da apreensão das mercadorias.

A propósito:

“O Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso não é legitimado a figurar no polo passivo de mandado de segurança que visa discutir incidência de ICMS e apreensão de mercadorias, visto que não detém competência específica para fiscalizar e cobrar tal tributo. Reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso. Segurança denegada.” (ED 46842/2013 - Des. Luiz Carlos da Costa - Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo - Julgado em 05/09/2013 - Publicado no DJE 21/10/2013)

Diante desse contexto, configurada a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Mato Grosso, de sorte que a sua exclusão da relação processual é medida impositiva.

V O T O

(M É R I TO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

O Mandado de Segurança, impet
rado por
Romão Ribeiro Flor
, contra o ato, supostamente, ilegal, praticado pelo
Agente de Fiscal de Tributos, Marcelo Sabino de Oliveira Vander Velden,
e o então
Secretário de Fazenda deste Estado
,
visa à liberação das mercadorias apreendidas, na operação do Fisco Estadual, por estarem desacompanhadas da nota fiscal, sobre o fundamento de que, por erro, as respetivas notas fiscais constavam como canceladas
(id. 142671685, págs. 75/76).

O Magistrado Singular concedeu a segurança cuja fundamentação se deu nos seguintes termos

(id 142671685, págs. 75/76)
:

“(...) Os impetrantes buscam coibir ato tido como coator consistente na apreensão de sua mercadoria.

A procedência da segurança é medida que se impõe. Explica-se: Conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado, em sede de incidente de resoluções de demandas repetitivas a apreensão de cargas somente se mostra legal quando visa-se coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. (TJMT. Tema 2. 1012269- 81.2017.811.0000. Rel. Des. José Zuquim. Julgado em 19/09/2019).

Colhe-se dos autos, notadamente, através do Termo de Apreensão e Depósito no 1144459-5 que o motivo da apreensão foi a ausência de nota fiscal vinculada a operação no momento da fiscalização. No entanto, verifica-se, com os documentos juntados aos autos, sobretudo pelas DANFEs no 48428 e 48429, que a carga apreendida está acobertada por sua respectiva nota fiscal.

Portanto, encontrando-se fora dos casos legais de apreensão conforme os argumentos e documentos comprobatórios juntados na inicial, logrado êxito em demonstrar a idoneidade da nota fiscal, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Diante do exposto, por restar demonstrado o ato coator e ilegal alegado, julgo procedente o presente mandado, confirmando a liminar. (...)”

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

O Impetrante busca a liberação das mercadorias apreendidas pelo Fisco Estadual, durante a operação de fiscalização que ensejou a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 11444595, lavrado em 29/02/2020
(
id. 142671685
, págs. 20 a 22).

A prova revela que a apreensão das mercadorias se deu pelo fato de o preposto do Impetrante, durante a operação de fiscalização, não apresentar o documento fiscal relacionado à mercadoria transportada.

No caso, tais mercadorias em transporte estavam desacompanhadas do documento fiscal idôneo, em desconformidade com o que determina a Lei Estadual n. 7.098/1998.

Logo, a princípio, a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito n. 1144459-5 está amparada pela legalidade, porquanto relacionada à operação fiscalizadora do Fisco Estadual.

As informações do TAD têm presunção relativa de veracidade, só cabendo ser afastada por meio de prova robusta, o que, de plano, não ocorreu no caso em análise.

Aqui, não se trata de apreensão como meio coercitivo para cobrança de tributo, mas de possível infração tributária material permanente, que é aquela que causa danos ao erário, decorrente de ação ou omissão do sujeito.

Sabe-se que a apreensão de produtos é aceita para elaboração dos procedimentos legais, com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade.

Ao caso
, deve, portanto, ser aplicada a tese fixada no julgamento do IRDR n.1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), que reconhece inexistir ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir a infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA LIMINAR

–

INDEFERIDA –

LIBERAÇÃO

DE

MERCADORIA

APREENDIDA – DESCUMPRIMENTO

DE

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – TRANSPORTE DE BEM SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO – PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO – INFRAÇÃO MATERIAL – ARTIGO 7
o
, III, LEI 12.016/2009 –AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2), inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, como se afigura no caso em exame.

2. Ausência de comprovação de justo receio de sofrer violação à direito líquido e certo, incabível, em juízo cognitivo não exauriente, o deferimento da medida liminar, conforme requisitos delineados no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

3. Recurso conhecido e não provido.” (N.U 1009790-76.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, publicado no DJE 05/05/2022) (Grifei).

Além disso,

como consignado no parecer ministerial:

“(...)
Denota-se,
in casu
, que a autuação por parte do fisco se deu especificamente sobre a operação fiscalizada por ausência de nota fiscal idônea, haja vista que não havia notas fiscais vinculadas, estando as mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação, constituindo, pois, infração material de caráter continuado, nos termos em epígrafe
(...)”.

De mais a mais, n
ão há desconsiderar que a tese de que, por erro, a documentação foi cancelada, necessita de dilação probatória.

Ante o exposto, RETIFICO a sentença sob o crivo do Reexame Necessário, para DENEGAR a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022